Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: Direito Civil e Consumidor. Apelação Cível. Responsabilidade civil objetiva. Oscilação de energia elétrica. Ausência de prova de nexo causal. Improcedência.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento dos danos causados em equipamentos elétricos de segurado da autora, sob alegação de falha na prestação do serviço de energia elétrica.
A apelante alega que: (i) exerce função de concessionária de serviço público e deve observar as normas da ANEEL; (ii) não foi demonstrado o nexo causal entre os danos aos equipamentos e eventual oscilação de energia; (iii) o laudo técnico apresentado pela autora é insuficiente, pois não houve perícia laboratorial e (iv) a substituição dos equipamentos sem prévia comunicação à concessionária cerceou o contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da concessionária pelos danos nos equipamentos elétricos e (ii) analisar se a ausência de prévia comunicação à concessionária inviabilizou a comprovação do nexo causal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Relação de Consumo e Responsabilidade Objetiva
A relação entre a seguradora e a concessionária de energia elétrica é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o. Contudo, a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, não dispensa a prova do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.
4. Ausência de Prova de Nexo Causal
Embora a autora tenha apresentado laudos que atestam “danos elétricos”, tais documentos não vinculam os danos à falha no fornecimento de energia pela apelante. A substituição ou reparo dos equipamentos, sem comunicação prévia, impossibilitou a perícia técnica pela ré, impedindo a comprovação da relação entre o dano e a alegada oscilação de energia.
5. Normas da ANEEL e Ônus Probatório
A Resolução no 1.000/2021, da ANEEL, prevê que o ressarcimento só é devido se houver demonstração do nexo causal. Ao autorizar a reparação dos equipamentos sem oportunizar a verificação pela concessionária, a seguradora assumiu o risco de não produzir prova robusta quanto à origem dos danos, atraindo para si o ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano ao consumidor. 2. A substituição de equipamentos sem prévia comunicação à concessionária afasta o dever de ressarcir, pois inviabiliza a produção de prova do nexo causal."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 118; Acórdão 1782916, TJDFT, Rel. Maurício Silva Miranda; Acórdão 1818948, TJDFT, Rel. Sandra Reves.